Tribunal: TJSP
Processo: 1047975-36.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Serviço Noturno
Órgão julgador: Fausto Seabra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. Processo que tramitou na Vara da Fazenda Pública. Recurso cabível é a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC. Inexistência de previsão no CPC para o recurso interposto. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Inadequação da via eleita. Erro grosseiro. Recurso não conhecido.